Tribunal: TJMT
Processo: 1024704-56.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024704-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Acessão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANNE CLAUDE VITART DE ABREU LIMA - CPF: 378.241.981-20 (APELANTE), JULIANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 022.704.571-88 (ADVOGADO), REU INCERTO (APELADO), ADRIANA BEZERRA ARAUJO - CPF: 667.188.481-15 (APELADO), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DONIZETE PEREIRA - CPF: 786.823.208-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDA RIBAS PEREIRA - CPF: 408.374.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE DECORRENTE DE SUCESSÃO HEREDITÁRIA. POSSE COM
ANIMUS DOMINI
. USUCAPIÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 237 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação reivindicatória, ajuizada com fundamento em alegada propriedade sucessória e posse injusta do imóvel por terceiro. A parte autora sustenta que o imóvel foi invadido e reivindica a restituição da posse. A parte ré, em contestação, alega exercer a posse mansa, pacífica e com
animus domini
há mais de dez anos, invocando a usucapião como matéria de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a posse exercida pela parte ré é injusta a ponto de autorizar o acolhimento da ação reivindicatória; (ii) definir se é possível a arguição de usucapião em contestação, sem reconvenção; (iii) apurar a ocorrência de julgamento
extra petita
; e (iv) avaliar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há julgamento
extra petita
quando o juízo se limita a afastar a pretensão possessória com base em fundamento jurídico deduzido na contestação, sem extrapolar os limites da causa de pedir.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é pautado em prova documental suficiente e inexistência de controvérsia fática relevante.

A ação reivindicatória exige a comprovação do domínio, a individualização do bem e a demonstração de que a posse exercida pelo réu é injusta.

A arguição de usucapião como matéria de defesa é admissível, nos termos da Súmula 237 do STF, mesmo sem reconvenção autônoma.

Restando comprovada a posse contínua, mansa, pacífica e com a
nimus domini
por período superior a dez anos, evidenciada por documentos de titularidade de contas vinculadas ao imóvel e pela ausência de oposição formal dos herdeiros, não se configura a posse injusta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível por ANNE CLAUDE VITART DE ABREU LIMA, visando reformar a sentença de Id. 212307365 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Reivindicatória n. 1024704-56.2020.8.11.0041, movida em face de ADRIANA BEZERRA ARAUJO, julgou improcedente o feito, por entender que não restaram preenchidos os requisitos da medida reivindicatória. Ainda, a parte recorrente foi condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes, no montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões de Id. 337350994, a recorrente, em síntese, sustenta preliminar de nulidade da sentença em razão de julgamento contraditório e
extrapetita
, sob o fundamento de que a sentença é incongruente, por reconhecer os efeitos materiais da usucapião em exceção, enquanto extinguiu a reconvenção pela inadequação do rito, extrapolando os limites do pedido e violando os arts. 141 e 492 do CPC, bem como que houve cerceamento de defesa, pois o juízo indeferiu a produção de prova oral (depoimentos pessoais e testemunhas), relevante para comprovar a posse precária e clandestina da ocupação.

No mérito, aduz que a prova documental apresentada pela ré é frágil e unilateral, insuficiente para demonstrar o
animus domini
e o lapso temporal necessário. Assevera que a sentença incorreu em erro de julgamento, ao inverter indevidamente o ônus da prova e presumir
animus domini
da ré sem base fática adequada.

Afirma que o juízo criou situação de insegurança jurídica, pois afastou a tutela petitória da proprietária registral sem conferir título à ré, violando os princípios da segurança registral e continuidade dominial (CC, art. 1.245, § 1o; LRP, art. 195).

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente a ação reivindicatória, com a consequente imissão na posse. Subsidiariamente, pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Contrarrazões recursais no Id. 337350999, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A presente Ação Reivindicatória tem como objeto o imóvel urbano constituído pelo lote de terreno sob no 19, da quadra 09, situado no lugar denominado “PARQUE RESIDENCIAL UNIVERSITÁRIO”, 1a Etapa, nesta cidade de Cuiabá/MT, objeto da matrícula no 50.541 do 6o Ofício de Registro de Imóveis desta Capital.

Na origem, a parte apelante alega que a propriedade lhe adveio por direito sucessório, em decorrência do falecimento de seu irmão, Jean Charles Leonardo Vitart, ocorrido em 16 de março de 2000, ao passo que o imóvel fora invadido cerca de 03 (três) meses após o falecimento.

Já a parte recorrida, assevera que a sua posse, somada à de seus antecessores, remonta ao ano de 2008, perfazendo lapso temporal suficiente para a aquisição da propriedade por usucapião.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, julgou improcedentes os pedidos da inicial e, extinguiu sem resolução de mérito a reconvenção, em que se buscava o reconhecimento da usucapião.

Desta decisão se insurge a parte apelante.

Pois bem.

Passo a análise das preliminares.

Da suposta ocorrência de julgamento
extra petita

A parte apelante alega que a sentença teria incorrido em vício de julgamento
extra petita
, ao supostamente reconhecer o domínio da parte ré com base em usucapião, sem pedido formulado em via própria e adequada.

A irresignação, no entanto, não encontra respaldo jurídico, razão pela qual merece ser rejeitada.

Com efeito, não houve julgamento
extra petita
, tampouco decisão sobre mérito da reconvenção ou reconhecimento de domínio pleno em favor da ré. O que houve, conforme bem destacado na sentença, foi a análise da chamada
exceptio usucapionis
, usucapião como matéria de defesa, mecanismo perfeitamente aceito e consolidado no ordenamento jurídico pátrio.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de o réu alegar a usucapião como causa impeditiva da pretensão reivindicatória formulada pelo autor. O Supremo Tribunal Federal consolidou essa orientação na Súmula 237, cujo teor dispõe:

“
O usucapião pode ser arguido em defesa
.”

Tal exceção, por sua natureza, não gera título de propriedade, nem prescinde do rito especial da ação de usucapião, nos moldes do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos. Seu efeito jurídico é meramente defensivo, impedindo que se reconheça a posse da parte ré como injusta, requisito essencial ao acolhimento da ação reivindicatória.

Na espécie, o juízo
a quo
deixou isso claro ao consignar expressamente:

“Cumpre ressaltar que o acolhimento da exceção de usucapião nestes autos não confere à requerida um título de propriedade registrável, mas tão somente serve para afastar a pretensão reivindicatória da autora, ao descaracterizar a posse da ré como injusta.”

Assim, ao reconhecer que a ré exerce a posse com
animus domini
há mais de uma década, o juízo limitou-se a constatar a presença de uma causa legítima para a manutenção da posse, sem conferir-lhe domínio registrável nem transmutar a ação em usucapião.

Logo, não há extrapolação dos limites do pedido, tampouco julgamento
ultra, extra
ou
citra petita
. A sentença apenas utilizou fundamento jurídico adequado para rejeitar a pretensão possessória formulada pela autora, sem inovar no pedido ou desbordar da causa de pedir.

Rejeita-se
, pois, a preliminar.

Do suposto cerceamento de defesa

Alega ainda a apelante que teria havido cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova testemunhal requerida.

A tese, igualmente, não prospera.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade e a utilidade das provas requeridas, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias, protelatórias ou irrelevantes.

No caso em apreço, o juízo singular motivou adequadamente a opção pelo julgamento antecipado da lide, com base na compreensão de que a controvérsia era eminentemente de direito, e de que os elementos documentais constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento.

A sentença deixou claro que:

“A despeito do pleito de produção de provas manifestado pelas partes, verifica-se que a controvérsia fática primordial, encontra-se suficientemente demonstrada pelas provas coligidas aos autos. As provas adicionais, embora pudessem ser pertinentes para o pedido de declaração de usucapião formulado em reconvenção, segundo adiante se demonstrará, revelam-se desnecessárias para o juízo de cognição perfunctória exigido para a análise da pretensão reivindicatória, objetivo para o qual o acervo documental já é satisfatório para a formação da convicção deste Juízo.”

A questão central — qual seja, a existência ou não de posse justa exercida pela ré — foi amplamente instruída por meio de documentos: contas de consumo, declarações de confinantes, comprovantes de pagamento de tributos e demais elementos objetivos.

Em se tratando de ação petitória, a controvérsia cinge-se aos requisitos do artigo 1.228 do Código Civil, sendo lícito ao julgador concluir, com base na prova documental, que não havia necessidade de produção de prova oral para julgamento da ação.

Dessa forma, não se verifica qualquer prejuízo processual, tampouco afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

A preliminar, portanto, deve ser
rejeitada
.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Superadas as preliminares e, após percorrer todo o caderno processual, estou convicto de que a sentença merece ser mantida, porquanto a apelante não demonstrou equívoco em sua prolação, ante a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para sucesso da ação reivindicatória.

É cediço que ações como a presente têm por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228 do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

Portanto, a ação reivindicatória é o meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade, de outro título ou contrato que autoriza a posse sobre a coisa.

In casu
, a insurgência recursal diz respeito ao terceiro requisito necessário à reivindicação pretendida pela autora, ora apelante, qual seja, a suposta posse ilegítima da parte ré, ora apelada.

Destaca-se que a posse injusta, para fins de ação reivindicatória, é aquela que não encontra no ordenamento jurídico qualquer razão lícita para existir, ou seja, a posse que não está baseada em qualquer fundamento jurídico suficiente e apto a justificar sua existência ou manutenção. E ainda, o conceito estrito de posse injusta, constante no rol exaustivo do art. 1.200 do CC, tem aplicação restrita ao âmbito dos interditos possessórios e da usucapião.

Cumpre destacar, ainda, que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19a edição).

No que tange o ônus da prova, compete ao autor, ora apelante, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, ora recorrido, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373 do CPC.

Dito isso, após minucioso estudo dos autos e das provas coligidas, verifico, com a devida vênia de entendimento diverso, que a razão não acompanha a recorrente.

É assim, porque a sentença examinou com apuro técnico e detida atenção os elementos probatórios constantes dos autos, destacando que a posse da apelada teve início por volta de 2008, tendo sido por ela exercida de forma contínua, pacífica e com ânimo de dona ao menos desde 2010, quando, segundo os documentos juntados, passou a manter contas de consumo em seu nome e a realizar atos típicos de domínio sobre o bem.

Além disso, foi expressamente reconhecido que a ré residia no imóvel como moradia habitual, e que não houve oposição formal ou inequívoca da proprietária durante todo o período anterior à propositura da ação (2020), o que reforça o caráter pacífico da posse e o decurso ininterrupto do prazo decenal necessário à usucapião extraordinária qualificada (art. 1.238, parágrafo único, do CC).

As alegações da apelante quanto à suposta precariedade da posse, bem como quanto à origem clandestina da ocupação, não se comprovam nos autos. A ocupação se deu sem violência e com estabilidade, sendo posteriormente formalizada com titularização de contas e manutenção do imóvel em condições adequadas de uso.

A alegação de que algumas faturas estariam em nome do falecido, irmão da apelante, não é suficiente para infirmar a posse
ad usucapionem
, especialmente porque a ré logrou comprovar, por sucessivos documentos, que arcava com encargos e cuidava do imóvel como se dona fosse.

Ademais, a existência de elementos comprobatórios anteriores a 2010, ainda que em nome de terceiros, não impede a formação da cadeia possessória, pois a sucessão de posse é admitida para efeitos de usucapião, conforme entendimento consolidado (CC, art. 1.243).

O juízo de origem, portanto, apreciou detidamente as provas dos autos, identificando os pressupostos legais do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, ainda que apenas para efeito de afastar a posse injusta e, por consequência, indeferir a pretensão reivindicatória.

Portanto, tenho que a recorrida teve posse mansa e pacífica pelo lapso de tempo necessário para aquisição do domínio via usucapião.

Dessa forma, a tese recursal de reforma da decisão sentencial não pode prosperar, haja vista que o
decisum
em combate está em manifesta consonância ao entendimento reiterado desta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO - MATÉRIA DE DEFESA - POSSIBILIDADE – SUMULA 237 STF - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a procedência da ação reivindicatória, é necessário que o autor detenha a titularidade do domínio sobre o bem reivindicando, que esteja o mesmo devidamente individualizado e injustamente em poder do réu. Nos termos da Súmula 237 do STF, É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto
.
Havendo prova suficiente de que o apelado detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não há como classificar como injusta a sua posse, eis que presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art . 1.238, parágrafo único, do CC/02)”
(TJ-MT - Apelação: 00120203020068110002, Relator.: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/10/2019)

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO –
AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIORMENTE JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Na ação de imissão de posse, o proprietário sem posse pretende nela ser imitido, devendo ser comprovado o domínio e posse injusta do réu. A ação possessória proposta anteriormente e julgada improcedente não interrompe o prazo aquisitivo da usucapião, devendo ser acolhida a exceção deduzida em defesa. O reconhecimento da prescrição aquisitiva extirpa um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, consistente na posse injusta, resultando na improcedência do feito.”
(TJ-MT - Apelação: 00082611320108110004, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/09/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/09/2017)

E de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – TESE REFUTADA – OITIVA DE TESTEMUNHAS MENORES, IMPEDIDAS OU SUSPEITAS COMO INFORMANTES – POSSIBILIDADE – ART. 447, § 4o, DO CPC – ANÁLISE PELO JUÍZO ACERCA DA SUA IMPORTÂNCIA –
REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – POSSE INJUSTA – NÃO CONFIGURAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – INOCORRÊNCIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – ACOLHIMENTO – INTUITO ÚNICO DE AFASTAMENTO DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE DE QUALQUER TIPO DE DECLARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em julgamento extra petita quando a sentença inclui em seu objeto tese apresentada pela ré em sua contestação . Testemunhas menores, impedidas ou suspeitas podem ser ouvidas como informantes, cabendo ao Juiz, destinatário final da prova, a análise da sua importância, a teor do fixado pelo art. 447, § 4o, do CPC.
A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa . Não comprovado que a apelada exerce a posse injusta sobre o imóvel, objeto da demanda, a improcedência do pedido reivindicatório é a medida que se impõe. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é na vertente de que somente o protesto ou a notificação judicial pode interromper a prescrição aquisitiva, isso se contiver informação clara de que a finalidade é impedir a usucapião, o que não ocorreu na espécie. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.”
(TJ-MT - Apelação: 00147330220118110002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2018)

Assim, não obstante a recorrente comprovar ou não propriedade do imóvel, restou vencida pela comprovação de lapso temporal de prescrição aquisitiva arguido em contestação por exceção de usucapião manejado em matéria de defesa, que nesse teor, por consequência, determinam a improcedência do pedido da ação reivindicatória.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026